Tribunal: STF
Processo: RE 585740
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-02
Data de publicação: 2008-08-02

Ementa:
EMENTA



TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES FIXADAS EM LEI PARA AS REVENDEDORAS DE VEÍCULOS USADOS. TRATAMENTO DIFERENCIADO EM RELAÇÃO ÀS INDÚSTRIAS. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.